Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pela Curadoria Especial contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por condomínio edilício, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 2.500,00, com correção monetária e juros legais, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do veículo, após a tradição, e atribuiu a totalidade das custas e honorários aos réus, sob o fundamento de sucumbência mínima da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a:
(i) saber se a parte autora decaiu de parte significativa dos pedidos, de modo a justificar o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional;(ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, com base no proveito econômico obtido, ou se é cabível a fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica, por si só, a concessão automática da gratuidade de justiça ao réu revel citado por edital, sendo incabível o deferimento do benefício na ausência de comprovação da hipossuficiência.
4. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, acolhendo a pretensão de ressarcimento material e rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A parte autora obteve êxito na maior parte de suas pretensões, não se configurando sucumbência recíproca.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. No caso, o valor da condenação (R$ 2.500,00) é irrisório, o que autoriza a fixação por equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo.
6. A sentença, ao fixar os honorários sobre o valor de um veículo, incorreu em equívoco, pois não há obrigação de fazer ou pedido relacionado a bem móvel nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido. Gratuidade de justiça indeferida. No mérito, provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00, a serem suportados em partes iguais pelas partes.
Tese de julgamento:
“1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça ao réu revel citado por edital. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal de preferência do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da condenação for irrisório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 85, §§ 2o e 8o; 86, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995241, 0706181-15.2021.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025.